Tribunal: TJBA
Processo: 8064883-98.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064883-98.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UILSON DOS REIS SALES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO FERNANDES MATIAS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, GENIRA MORAES RODRIGUES, MAYANA DE OLIVEIRA BARRETO

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DO RIO BRANCO e outros

Advogado(s)
:
GENIRA MORAES RODRIGUES, MAYANA DE OLIVEIRA BARRETO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. CONDOMÍNIO. CONCESSÃO INDEVIDA DE EXPRESSIVOS DESCONTOS POR ANTIGO SÍNDICO SEM APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA, DO CONSELHO FISCAL OU PERMISSIVO DA CONVENÇÃO. ACORDO AINDA FIRMADO PELO RÉU DE MODO CONTRÁRIO À ORIENTAÇÃO JURÍDICA DE ADVOGADO. OFENSA AO ART. 1.348 DO CC/02. DEVERES DO SÍNDICO. COBRAR CONTRIBUIÇÕES DOS CONDÔMINOS E IMPOR/COBRAR MULTAS DEVIDAS. PREJUÍZO AO AUTOR EVIDENCIADO. MERA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE AJUSTES. INAPTIDÃO PARA AFASTAR A IRREGULARIDADE DA ATUAÇÃO DO SÍNDICO. DESCONTOS INDEVIDOS VERIFICADOS. PRECEDENTES BALIZADORES. SENTENÇA MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA CONFIRMADA. MÁ-FÉ NÃO PROVADA. IMPROVIMENTO DOS RECLAMOS.

- RECURSO DO RÉU: improvimento que se impõe. concessão indevida de expressivos descontos para inadimplentes em contrariedade aos interesses condominiais. Erro de digitação nos cálculos iniciais apresentados pelo Autor, mas retificado antes do
decisum
, majorando ligeiramente a conta. Homologação pelo juízo da quantia da primeira planilha minorada. Capítulo de sentença impugnado unicamente pelo Réu. Acionante que não atacou a condenação a menor. Impossibilidade de reforma da quantificação da condenação para evitar prejuízos ao Réu/Recorrente
(reformatio in pejus)
;

- RECURSO ADESIVO DO AUTOR: pedido de revogação da gratuidade de pessoa física. Impossibilidade. Inexistência de provas sobre a alteração da capacidade econômica do requerido. Má-fé não constatada. Multa rejeitada.

AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO APELO DO RÉU e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA,
pelos motivos expostos no voto do Relator.